Tribunal: TJMT
Processo: 1045079-31.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045079-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), PATRIKE NORO DE CASTRO - CPF: 008.486.291-24 (PACIENTE), MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO DATAR. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais. A defesa alega ausência de fundamentação concreta, não realização de reavaliação periódica da prisão e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão de manutenção da prisão preventiva é nula por ausência de fundamentação concreta e atual (art. 315, § 2º, CPP); (ii) saber se houve omissão quanto à revisão da custódia no prazo legal (art. 316, parágrafo único, do CPP); e (iii) saber se há fato novo a justificar a revogação da prisão, com substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva do paciente foi analisada anteriormente em
habeas corpus
que tramitou nesta Câmara, sendo mantida por maioria, com base na gravidade concreta dos fatos, reiteração delitiva e envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro superior a R$ 21 milhões.

4. A decisão impugnada que manteve a prisão preventiva do paciente fundamentou-se de forma suficiente, com referência a elementos da denúncia, gravidade concreta dos fatos e antecedentes criminais, além de afastar o argumento de falta de atualidade, não se caracterizando como motivação genérica ou
per relationem
indevida.

5. A alegação de ausência de revisão no prazo de 90 dias não prospera, pois a reavaliação da prisão foi provocada e realizada, não ensejando nulidade, conforme entendimento firmado pelo STF na ADI 6.581.

6. Inexistência de fato novo relevante ou alteração no quadro processual que justifique a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares, em homenagem ao princípio do colegiado.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
conhecido e ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A decisão que remete a fundamentos constantes em pronunciamentos judiciais anteriores devidamente motivados e correlaciona elementos fáticos e jurídicos do caso concreto não viola o art. 315, § 2º, do CPP. 2. A ausência de revisão periódica da prisão preventiva não enseja nulidade automática, desde que o juízo competente seja provocado e realize a análise legal prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP. 3. A reiteração de pedido já apreciado e fundado em argumentos anteriormente rejeitados, sem fato novo, não enseja a revogação da prisão preventiva.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 315, § 2º, e 316, parágrafo único; CP, art. 288; Lei n. 9.613/1998, art. 1º, §§ 1º e 2º, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.581; TJMT, HC n. 1027674-79.2025.8.11.0000, HC n. 1020588-57.2025.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1045079-31.2025.8.11.0000

PACIENTE: PATRIKE NORO DE CASTRO
IMPETRANTE: RODRIGO POUSO MIRANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PATRIKE NORO DE CASTRO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Sustenta o impetrante que: 1) a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente
“utilizando
fundamentação per relationem genérica, sem indicar fatos novos, violando o art. 315, § 2º, do CPP”
; 2)
“o juízo a quo ainda não analisou a revisão dos 90 dias (art. 316, parágrafo único, CPP), pois a decisão ora combatida, foi motivada pelas Defesas dos acusados”
; 3) no julgamento do
habeas corpus
n.

1027674-79.2025.8.11.0000, a prisão foi mantida para garantir a ordem pública e preservar a investigação, contudo, como o paciente já foi citado e apresentou resposta à acusação, estando encerrada a fase inquisitorial, não subsiste mais o risco de ocultação de provas ou prejuízo à investigação; 4) medidas cautelares diversas da prisão,
“como o monitoramento eletrônico, a proibição de contato com corréus e a proibição de se ausentar da comarca são plenamente capazes de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, tornando a prisão uma medida desproporcional.”

Liminarmente, requer que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, como, por exemplo, monitoramento eletrônico.

No mérito, pleiteia a concessão da ordem para reconhecer “a nulidade da decisão de manutenção da prisão por ausência de fundamentação concreta (art. 315, § 2º, CPP) e a ausência de contemporaneidade dos fatos (art. 312, § 2º, CPP)”, com a consequente revogação da custódia e aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (ID 335906898).

O pedido de liminar foi indeferido (ID 336373868).

O juízo singular prestou informações (ID 340318857) e a Procuradoria Criminal Especializada exarou parecer pela denegação da ordem (ID 340878367).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De início, vale lembrar que a prisão preventiva do paciente foi decretada no contexto da Operação Policial “Datar”, já conhecida dos integrantes desta Egrégia Câmara, cuja legalidade foi submetida à análise por este órgão colegiado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1027674-79.2025.8.11.0000, julgado em 14/10/2025.

Naquele julgamento, embora este Relator tenha ficado vencido, prevaleceu o voto divergente, da lavra do eminente Desembargador Marcos Machado, que resultou na manutenção da custódia cautelar do paciente e na consequente denegação da ordem.

O acórdão restou assim ementado:

“Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Associação criminosa e lavagem de dinheiro. Contemporaneidade dos fundamentos. Reiteração delitiva e garantia da ordem pública. Ordem denegada.

I. Caso em exame

habeas corpus impetrado em favor de PATRIKE NORO DE CASTRO contra ato comissivo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, nos autos de incidente processual (PJe 014781-95.2023.8.11.0042), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de associação criminosa e lavagem de dinheiro visando a desconstituição do ato constritivo.

II. Questão em discussão

1) Ausência de fundamentação concreta do ato constritivo; 2) inexistência de contemporaneidade; 3) suficiência de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento do paciente em associação criminosa estruturada para lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, com papel de articulador das transações ilícitas, e na reiteração delitiva.

2. A reiteração delitiva do paciente está evidenciada pelo registro de ações penais por tráfico de drogas em curso e condenações definitivas, a demonstrar habitualidade na prática criminosa.

3. A jurisprudência [STF, STJ e TJMT] reconhece que, nos crimes permanentes como a lavagem de dinheiro e associação criminosa, a contemporaneidade da prisão deve ser aferida com base na permanência do risco à ordem pública, e não na data do fato criminoso.

4. A análise das movimentações financeiras revela que o paciente teria movimentado, entre 2015 e 2023, valores superiores a R$1.000.000,00 (um milhão de reais) com o grupo criminoso, integrando esquema que teria lavado ilicitamente mais de R$ 185.000.000,00 (cento e oitenta e cinco milhões de reais), sendo insuficientes medidas cautelares alternativas diante do risco concreto de reiteração criminosa e da extensão da conduta criminosa.

IV. Dispositivo e Tese

Impetração conhecida, mas ordem denegada. (...)”.

Referido acórdão transitou em julgado em 24/11/2025, diante da ausência de interposição de recurso aos tribunais superiores.

Cumpre ressaltar, ainda, que durante a tramitação do referido
habeas corpus
, foi oferecida denúncia em 30/09/2025, na origem, em desfavor do paciente e de outros 18 indivíduos, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais.

A peça acusatória foi recebida em 09/10/2025, deflagrando a Ação Penal n. 1014781-95.2023.8.11.0042, a qual tramita perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Em 24/10/2025, o impetrante formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva do paciente perante o Juízo singular, reiterando as teses de inexistência de contemporaneidade dos fatos, ausência de fundamentação concreta da decisão constritiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Em sua vez, em 12/11/2025, a autoridade coatora indeferiu esse pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“Em 25/10/2025, a defesa de PATRIKE NORO DE CASTRO (ID 212873962) formulou novo pedido de revogação da prisão preventiva. Reitera o argumento da ausência de contemporaneidade, alegando que os fatos datam de 2015-2019. Sustenta que a decisão que decretou a prisão (ID 201198263) utilizou fundamentação genérica. Pede, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, especificamente monitoramento eletrônico. (...) O Ministério Público manifestou-se sobre os pedidos pendentes nos IDs 211152642 e 213789498. O órgão ministerial foi desfavorável aos pedidos de ENZO GONÇALVES BONFIM DA COSTA (ID 205570922), DIEGO DE LIMA DATTO (ID 209372208/212969422), CLOVIS LEITE JUNIOR (ID 210070133) e PATRIKE NORO DE CASTRO (ID 212873962). (...)

Argumenta a defesa que a prisão carece de contemporaneidade, que a decisão que a decretou é genérica e que há possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

No que tange à contemporaneidade, remete-se à argumentação acima, que exaustivamente demonstrou os motivos pelos quais não há falar em prisão extemporânea no caso em apreço.

A título de reforço, impende mencionar que as práticas delitivas imputadas ao réu demonstram notória continuidade, uma vez que este manteve transações monetárias oriundas de crimes antecedentes, voltadas à lavagem dos valores, desde pelo menos o ano de 2015 até pelo menos o ano de 2023. Como exemplo, transcrevem-se os seguintes excertos da denúncia:

“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, após a consumação dos delitos antecedentes de tráfico de drogas, perpetrados por PATRIKE NORO DE CASTRO, os denunciados PATRIKE NORO DE CASTRO e ELIZABETE MARIA NORO, sua genitora, de forma livre, consciente e voluntária, associaram-se com unidade de desígnios e, cientes da origem ilícita dos recursos, ocultaram e dissimularam, mediante o emprego de mecanismos típicos de lavagem de capitais, a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação e a propriedade de valores provenientes de tais infrações penais, sendo que, no período compreendido entre 1º de janeiro de 2015 e 19 de dezembro de 2023, PATRIKE NORO DE CASTRO movimentou e transferiu, entre créditos e débitos em contas bancárias de sua titularidade, o montante total de R$ 21.803.191,42 (vinte e um milhões, oitocentos e três mil, cento e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), dos quais R$ 166.725,33 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos) foram operados em comunhão de esforços com ELIZABETE MARIA NORO, no período de 02 de outubro de 2019 a 19 de dezembro de 2023, por meio de transações estruturadas, fracionadas e desprovidas de causa econômica legítima, com o propósito de dissimular a origem ilícita dos valores e convertê-los em ativos aparentemente lícitos, incorrendo, assim, nas condutas tipificadas no art. 1º, §1º, incisos I e II, e §2º, inciso II, da Lei n. 9.613/1998 (FATO 15).

[...]

PATRIKE NORO DE CASTRO movimentou e transferiu, entre créditos e débitos em contas bancárias de sua titularidade, o montante total de R$ 21.803.191,42 (vinte e um milhões, oitocentos e três mil, cento e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), dos quais R$ 204.441,00 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um reais) foram operados em comunhão de esforços com CELSO DOURADO DE FRANÇA (crédito para PATRIKE), no período de 04 de abril de 2022 a 28 de novembro de 2023, por meio de transações estruturadas, fracionadas e desprovidas de causa econômica legítima, com o propósito de dissimular a origem ilícita dos valores e convertê-los em ativos aparentemente lícitos, incorrendo, assim, nas condutas tipificadas no art. 1º, §1º, incisos I e II, e §2º, inciso II, da Lei n. 9.613/1998 (FATO 17).”

Quando à alegada possibilidade de aplicação de medidas diversas e, não subsistem os argumentos da defesa.

De início, registra-se que PATRIKE NORO DE CASTRO ostenta péssimo histórico criminal. Para além do seu executivo de pena (SEEU n° 2003073-31.2023.8.11.0042), no qual constam duas condenações definitivas somando mais de 08 (oito) anos de pena, verifica-se que o réu responde a procedimentos criminais desde, no mínimo, o ano de 2017, a exemplo de ações relativas a associação para o tráfico e condutas afins (PJe 1003131-22.2021.8.11.0042), divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia (PJe 1011879-38.2024.8.11.0042), falsificação de documento público (PJe 0038596-17.2018.8.11.0042), dentre outros.

Em razão destes antecedentes e da gravidade concreta da conduta ora perpetrada pelo réu foi decretada a sua prisão preventiva, em decisão exaustiva e densa e que delineou, de forma mais que suficiente, a necessidade da segregação cautelar.

Vê-se, desse modo, que a argumentação defensiva é superficial e vaga, não contrapondo efetivamente a decisão constritiva e não fazendo menção a dados concretos que amparem o pleito.

Não bastasse, como bem apontado pelo Ministério Público (ID 213789498), “[...] o pedido ora formulado repete os argumentos deduzidos na petição anterior, protocolada em 16/08/2025 (ID 204643274), que já foi analisada pelo Ministério Público e indeferida pelo Juízo, conforme decisão proferida sob ID 205807920”.

Assim, considerando que a defesa apresentou pedido genérico e repetitivo, sem fundamentação atualizada e concreta que justificasse a revisão do entendimento formulado outrora, INDEFIRO o pleito e MANTENHO a prisão de PATRIKE NORO DE CASTRO. (...)”

Contra essa decisão, foi impetrado o presente
habeas corpus
, sob os argumentos de que a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente seria nula por ausência de fundamentação concreta e atual, bem como pela não realização da revisão periódica da custódia (art. 316, parágrafo único, do CPP), além da superveniência de fatos novos, como o encerramento da fase investigativa e a apresentação de resposta à acusação, que, em tese, afastariam os fundamentos da prisão, tornando cabível a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Observo, contudo, que a estratégia adotada pelo impetrante consiste em conferir aparência de inovação a insurgência que, na essência, busca rediscutir fundamentos já examinados e afastados por este Tribunal em
habeas corpus
anterior, valendo-se do indeferimento do novo pedido de revogação na origem como meio de reabrir controvérsia definitivamente apreciada, sem a indicação de qualquer alteração fático-jurídica relevante apta a modificar o quadro cautelar anteriormente reconhecido por esta e. Câmara.

No julgamento anterior do
Habeas Corpus
n. 1027674-79.2025.8.11.0000, embora este Relator tenha restado vencido, o órgão colegiado analisou, de forma expressa e exauriente, a contemporaneidade dos fundamentos e a legalidade da prisão preventiva do paciente.

Por maioria, ficou reconhecida a subsistência dos requisitos do art. 312 do CPP, não apenas sob a perspectiva da conveniência da instrução processual, mas também, e sobretudo, da garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas, da reiteração delitiva e da estrutura organizada voltada à prática de crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Como se sabe, a prisão preventiva é regida pela cláusula
rebus sic stantibus
, de modo que só pode ser revogada se sobrevier mudança nas circunstâncias que fundamentaram sua decretação.

E, no caso, parece assistir razão à autoridade coatora ao concluir tratar-se de reiteração genérica de pedido, sem a apresentação de fato novo ou elemento concreto superveniente, especialmente considerando que a legalidade da prisão preventiva já foi objeto de análise por esta Câmara Criminal, tendo sido mantida, sobretudo, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.

Aliás, sob a ótica deste Relator, pareceria mais adequado que o impetrante buscasse a reforma da decisão colegiada anterior por meio do recurso cabível ou mediante nova impetração perante instância superior, ao invés de simplesmente reiterar o pedido perante o juízo de origem, reproduzindo fundamentos já analisados, sem a devida alteração
relevante
no panorama processual que justificasse nova deliberação sobre a matéria.

Sem embargo, a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva foi devidamente fundamentada, tendo o juízo de origem destacado que o paciente teria movimentado o montante de R$ 21.803.191,42 (vinte e um milhões, oitocentos e três mil, cento e noventa e um reais e quarenta e dois centavos), por meio de transações estruturadas, fracionadas e desprovidas de causa econômica legítima, com indícios de terem sido realizadas com o propósito de dissimular a origem ilícita dos valores e convertê-los em ativos com aparência de licitude.

O magistrado também fez referência ao extenso histórico criminal do paciente como fator a justificar a manutenção da custódia cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos imputados.

No que se refere à alegada
“fundamentação per relationem genérica, sem indicar fatos novos, violando o art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal”
, percebe que a decisão impugnada, além de remeter a fundamentos já reconhecidos por esta Câmara, faz referência apenas à peça acusatória, a qual expõe, de forma detalhada, os elementos que sustentam as imputações delitivas atribuídas ao paciente.

Isso não configura ilegalidade, tampouco afronta ao dever de motivação previsto no art. 315, § 2º, do CPP.

Nesse sentido:

“(...) A fundamentação per relationem é admitida quando remete a decisão anterior devidamente motivada. (...)”
(TJMT, HC n. 1020588-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 29/08/2025).

Por outro lado, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6.581, a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias não acarreta, automaticamente, a revogação da custódia cautelar nem a decretação de nulidade, ensejando, tão somente, a necessidade de provocação do juízo competente para que proceda à revisão prevista em lei.

No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem procedeu à reavaliação da prisão preventiva do paciente, ainda que por provocação da defesa, de modo que não identifico nulidade por inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

E, diversamente do que foi sustentado na inicial, a prisão preventiva do paciente não foi mantida por esta Egrégia Câmara com fundamento exclusivo na preservação das investigações, mas também com base na necessidade de garantia da ordem pública, em razão da vultosa quantia movimentada, da gravidade concreta dos fatos imputados e da indicativa reiteração delitiva.

Dessa forma, a prisão preventiva não pode ser revogada só com a mera alegação de que
“o Paciente já foi citado e apresentou Resposta à Acusação”.

Uma vez reconhecida a necessidade da segregação cautelar do paciente neste momento, revela-se, por consequência lógica, a inadequação e a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ainda que comprovada a existência de circunstâncias pessoais favoráveis (TCCR, Enunciado n. 43).

Por fim, ressalvado o entendimento pessoal deste Relator manifestado no julgamento do
writ
anterior, no sentido de que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão poderia, em tese, mostrar-se suficiente, impõe-se, em respeito à decisão colegiada e diante da ausência de fato novo ou alteração relevante do quadro fático-jurídico, a manutenção da prisão preventiva do paciente, ao menos por ora.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o writ e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026